Tribunal: TJES
Processo: 5007141-70.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007141-70.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUTORIA COMPROVADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR PROVA TESTEMUNHAL. ESCALADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e II, e no art. 155,
caput,
na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O Ministério Público requer o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada também no segundo fato. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os dados de monitoramento eletrônico, é suficiente para comprovar a autoria dos furtos; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada no segundo fato sem laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os relatórios de geolocalização extraídos da tornozeleira eletrônica posicionam o recorrente nos locais e horários exatos dos furtos, em plena consonância com os relatos das vítimas e com os demais elementos probatórios produzidos nos autos.

4. As imagens de câmeras de segurança, aliadas ao rastreamento eletrônico e aos depoimentos das vítimas, demonstram de forma harmônica a autoria delitiva, afastando a tese absolutória.

5. A alegação defensiva de perseguição policial não encontra respaldo em qualquer elemento concreto dos autos, revelando-se mera afirmação dissociada do acervo probatório.

6. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando os vestígios desaparecem e a prova testemunhal demonstra de forma segura o arrombamento, nos termos do art. 167 do CPP.

7. Os relatos firmes da vítima acerca da porta arrombada, somados à dinâmica do delito, comprovam a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

8. A qualificadora da escalada exige demonstração concreta do esforço incomum empregado pelo agente, não sendo suficiente mera dedução lógica baseada na dinâmica dos fatos.

9. A inexistência de prova técnica acerca da altura do muro, do funcionamento da cerca elétrica e da efetiva transposição impede o reconhecimento da escalada, impondo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

10. A dosimetria do Fato 01 observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo legítima a utilização da qualificadora remanescente para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

11. A reincidência, os maus antecedentes e a prática delitiva durante o cumprimento de pena justificam a manutenção do regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. Os dados extraídos de monitoramento eletrônico constituem elemento probatório idôneo quando corroborados pelos demais elementos dos autos. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando a prova testemunhal demonstra de forma segura o arrombamento e os vestígios desapareceram. 3. A qualificadora da escalada exige prova concreta do esforço incomum empregado pelo agente, não podendo ser presumida. 4. A qualificadora remanescente pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I e II, 59, 68, 69 e 155, § 4º, I e II; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.054.113/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.948.919/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2025; TJSC, ApCrim nº 5001336-05.2025.8.24.0043, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 28.04.2026; TJRS, ACr nº 5002802-77.2024.8.21.0067, Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, j. 20.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento ao apelo da defesa, e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5007141-70.2025.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/
APELANTE
:
JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo
MI
NISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JORDAN RODRIGUES CELESTRINO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 4º, I e II, e no art. 155,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 313 (trezentos e treze) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18388209), o
parquet
requer, em síntese, (i) o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4º, I e II, CP) também para o segundo fato (vítima Ariani Cristina Calegari Rodrigues), sob o argumento que a ausência de laudo pericial é suprida pela prova testemunhal, haja vista que a vítima encontrou a porta arrombada e precisou consertá-la, sendo evidente o ingresso pelo muro.

Já a defesa de
JORDAN RODRIGUES CELESTRINO,
em seu apelo de id 18388201, pleiteia, em resumo, a absolvição do réu por alegada insuficiência de provas quanto à autoria. Sustenta, para tanto, que o monitoramento eletrônico indica apenas sua passagem pelo local, não comprovando o furto. Acrescenta, ainda, que há perseguição policial e que a
res furtiva
não foi encontrada em sua posse.

Contrarrazões no id 18388210 e no id 18509134.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19032637, pelo
desprovimento
do recurso defensivo, e pelo
provimento
do apelo ministerial.

Segundo narra a exordial, no dia 19 de março de 2025, o acusado subtraiu bens da vítima Wesley Marciano Negrelli mediante escalada e rompimento de janela. Posteriormente, em 6 de maio de 2025, o réu ingressou na residência da vítima Ariani Cristina Calegari Rodrigues, mediante arrombamento e escalada, subtraindo eletrônicos, joias e uma motocicleta.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado reconheceu o primeiro fato como furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, CP), mas desclassificou o segundo fato para furto simples (art. 155,
caput
, CP), sob o fundamento de ausência de laudo pericial para atestar o rompimento de obstáculo e a escalada.

Foi em face deste pronunciamento judicial que foram interpostos os recursos que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Do pedido absolutório formulado pela defesa

A defesa de
JORDAN RODRIGUES CELESTRINO
pugna pela absolvição, argumentando, em síntese, que não há provas seguras da autoria, afirmando que o rastreamento da tornozeleira eletrônica prova apenas sua “passagem” pelos locais, além de aventar suposta perseguição policial.

A
materialidade
delitiva dos dois eventos encontra-se comprovada pelo Boletins de Ocorrência, pelos relatórios de investigação e pelos laudos de monitoramento eletrônico constantes no inquérito (id 18388092).

No tocante à
autoria
, a despeito da negativa do recorrente, o conjunto probatório revela-se seguro e coeso. Conforme consignado pelo Magistrado sentenciante, o réu cumpria pena sob monitoração eletrônica à época dos fatos, tendo o cruzamento das coordenadas extraídas da tornozeleira nº 4776116 demonstrado sua presença exatamente nos endereços das vítimas, em horários plenamente compatíveis com a prática dos arrombamentos e das subtrações narradas na denúncia.

Em relação ao primeiro fato, ocorrido em 19/03/2025, em prejuízo da vítima Wesley Marciano Negrelli, os registros de geolocalização foram corroborados pelas imagens captadas por câmeras de segurança, que flagraram o acusado ostentando tornozeleira eletrônica e deixando o local com objetos sob o braço logo após o crime. A vítima, por sua vez, confirmou que o ingresso na residência ocorreu mediante arrombamento da janela de vidro, realizado com o auxílio de um banquinho, circunstância compatível com a dinâmica registrada nos autos.

Quanto ao segundo fato, ocorrido em 06/05/2025, em desfavor da vítima Ariani Cristina Calegari Rodrigues, igualmente se verifica robusta convergência probatória. Os dados de rastreamento apontam que o recorrente permaneceu na residência entre 09h10 e 09h59, intervalo correspondente ao momento exato da ação criminosa. A vítima relatou que a porta do imóvel foi arrombada e que diversos bens foram subtraídos, entre eles aparelhos eletrônicos, joias e uma motocicleta.

Nesse contexto, os relatórios extraídos do sistema de monitoramento eletrônico revelam-se plenamente coerentes com os depoimentos prestados pelas vítimas e com a dinâmica dos fatos apurada nos autos. Os registros de geolocalização indicam a presença do recorrente nos exatos locais e horários em que os delitos foram praticados, circunstância que encontra direta correspondência com os relatos das vítimas acerca dos arrombamentos e das subtrações ocorridas.

Assim, a prova técnica produzida não se apresenta de forma isolada, mas integrada a um conjunto probatório harmônico e convergente, reforçando a conclusão acerca da autoria delitiva.

Em situações semelhantes, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE FURTO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO, AMBOS NA FORMA TENTADA (ART. 155, § 1º, E ART. 155, § 4º, INCISO I, AMBOS C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso defensivo. Mérito. Pleito absolutório, fundamentado na insuficiência probatória. Não acolhimento.
Autoria e materialidade demonstradas. Declarações das vítimas corroboradas pelo depoimento de policial civil e pelo relatório de movimentação da tornozeleira eletrônica do réu. Versão defensiva isolada no feito. Condenações mantidas
. Dosimetria. Fato 1. Segunda etapa. Readequação de ofício. Ausência de indicação acerca da fração decorrente da agravante da reincidência. Existência de duas condenações pretéritas aptas a serem valoradas nesta fase. Aplicação do patamar de 1/5 (um quinto), em atenção ao critério progressivo. Sanção readequada. Pleito de fixação de verba honorária à defensora nomeada. Possibilidade, nos termos da resolução 05/2019, do Conselho da Magistratura deste sodalício. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, readequada a sanção.

(TJSC; ApCrim 5001336-05.2025.8.24.0043; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 28/04/2026; Publ. 29/04/2026)
(grifei)

______________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame:1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada (art. 155, § 4º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), além de reparação de danos no valor de R$ 200,00. (...) III. Razões de decidir:1.
A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo relatório de deslocamento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo réu, que demonstra sua presença no local e horário do crime, corroborado pelos depoimentos da vítima e da testemunha que confirmaram o arrombamento.
2. A qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente comprovada pelas fotografias acostadas ao inquérito policial, que mostram a grade de proteção forçada e o vidro estilhaçado, bem como pelos depoimentos da vítima e da testemunha. (...)

(TJRS; ACr 5002802-77.2024.8.21.0067; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 20/02/2026; DJERS 20/02/2026) (grifei)

______________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO E CONDENAÇÃO DO RÉU. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Crime visando a reforma de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, em razão da subtração de uma serra circular, avaliada em R$ 880,00, de um depósito de ferramentas, ocorrida em 31 de janeiro de 2024. O réu alega insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. (...) III. Razões de decidir 3.
As provas apresentadas nos autos demonstram a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, conforme depoimento da vítima e mapeamento da tornozeleira eletrônica do réu.
4. O réu apresentou uma versão inconsistente e fantasiosa, que não se sustenta diante do conjunto probatório. 5. Não há dúvidas razoáveis sobre a autoria e materialidade delitivas, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. 6. A pena foi fixada de acordo com as circunstâncias judiciais, mantendo-se o regime fechado devido à reincidência. lV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e desprovida. (...)

(TJPR; ApCr 0000212-80.2024.8.16.0156; São João do Ivaí; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Pedro Luis Sanson Corat; Julg. 17/03/2025; DJPR
)
(grifei)

As alegações defensivas de suposta perseguição policial não encontram respaldo em qualquer elemento concreto constante dos autos, limitando-se a meras afirmações dissociadas do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Ao contrário, as provas coligidas revelam-se harmônicas, convergentes e suficientemente robustas para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, inexistindo qualquer circunstância apta a comprometer a credibilidade da atuação policial ou a validade da persecução penal.

Desse modo, estando a condenação amparada em acervo probatório sólido e coerente, impõe-se o
desprovimento
do pleito absolutório.

Das qualificadoras pleiteadas pelo Ministério Público

O
p
arquet
insurge-se contra a parcela da sentença que desclassificou o Fato 02 (vítima Ariani Cristina Calegari Rodrigues) para furto simples. O juízo singular afastou as qualificadoras do art. 155, § 4º, I e II, do CP (rompimento de obstáculo e escalada) argumentando que, inexistindo laudo pericial, não haveria segurança para aplicá-las.

Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal exija, via de regra, o exame de corpo de delito para infrações que deixam vestígios, o art. 167 do mesmo diploma legal permite, excepcionalmente, que a prova testemunhal supra a falta da perícia quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso dos autos, a vítima Ariani foi firme e coerente ao relatar que seu filho, de apenas 14 (catorze) anos, ao retornar da escola, encontrou a porta da residência arrombada. Pouco depois, ao chegar ao imóvel, a própria vítima constatou o cenário de desordem deixado pela ação criminosa, verificando a violação do acesso à casa e a subtração de diversos bens.

Trata-se, portanto, de circunstância objetiva, imediatamente perceptível e confirmada pelos relatos colhidos nos autos, circunstância que autoriza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, em hipóteses de arrombamento de residências, é comum que as vítimas providenciem prontamente o reparo de portas, janelas e demais acessos violados, tanto para resguardar o patrimônio remanescente quanto para restabelecer a segurança física da família, o que frequentemente inviabiliza a realização de exame pericial direto no local dos fatos.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL SUPLETIVA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3)
o art. 158 do código de processo penal exige exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios, mas o art. 167 do mesmo diploma admite a substituição por prova testemunhal quando impossível a realização da perícia em razão do desaparecimento dos vestígios.
4)
a impossibilidade de realização do exame pericial decorre de circunstância alheia à atuação estatal, consistente no conserto do obstáculo pela vítima antes da perícia, caracterizando hipótese legítima de desaparecimento dos vestígios
. 5)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo com base em prova testemunhal e outros elementos probatórios quando inviável a perícia técnica. 6) a palavra da vítima, firme e coerente, descreve o arrombamento da janela e os danos causados, estando em consonância com os demais elementos dos autos, o que confere suficiência probatória à qualificadora.
(...) lV. Dispositivo e tese 8) recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando comprovado o desaparecimento dos vestígios por circunstância alheia à atuação estatal. 2. A prova testemunhal, especialmente a palavra da vítima corroborada por outros elementos, é apta a suprir a falta de exame pericial nos termos do art. 167 do CPP. 3. Mantida a qualificadora, restam prejudicados os pedidos de desclassificação do delito e redimensionamento da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 1.931.735/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, j. 14.06.2022; STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, j. 03.11.2020.

(TJMS; ACr 0900205-07.2024.8.12.0049; Água Clara; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 24/04/2026; Pág. 117)
(grifei)

__________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao Recurso Especial, mantendo a qualificadora de rompimento de obstáculo e a dosimetria da pena aplicada ao agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial, e se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi adequada. III. Razões de decidir 3
.
A jurisprudência admite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo.
4. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência é compatível com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova quando os vestígios tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a realização de laudo pericial. 2. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência é admissível. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167; CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.097.545/SC, relator ministro antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AGRG nos ERESP n. 2.147.760/SC, relator ministro reynaldo Soares da Fonseca, terceira seção, julgado em 13.11.2024.

(STJ; AgRg-AREsp 2.948.919; Proc. 2025/0194168-6; DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025)
(grifei)

Por outro lado, quanto à qualificadora da escalada, a situação probatória é distinta. O Magistrado de origem registrou na sentença que a vítima Ariani apenas
“supôs que o autor escalou o muro, apesar da existência de cerca elétrica, uma vez que os portões permaneceram fechados”
, ressaltando que ela não presenciou a ação.

Diversamente do rompimento de obstáculo, cuja ocorrência foi diretamente constatada pelas vítimas, a qualificadora da escalada, no contexto dos autos, apoia-se apenas em deduções extraídas da dinâmica do fato, desacompanhadas de comprovação concreta e segura.

Não há prova técnica indicando a altura do muro supostamente transposto, tampouco elementos que demonstrem que a cerca elétrica encontrava-se em efetivo funcionamento e constituía obstáculo apto a exigir esforço incomum para superação. Além disso, inexistem testemunhas que tenham presenciado a alegada transposição pelo agente.

Nessas circunstâncias, a conclusão acerca da escalada não pode ser extraída por mera presunção lógica, especialmente porque a incidência da qualificadora implica recrudescimento da resposta penal. O Direito Penal exige demonstração idônea e inequívoca do esforço extraordinário inerente à escalada, não sendo suficiente a formulação de hipóteses ou conjecturas dissociadas de suporte probatório mínimo. (TJRS; ACr 5019278-47.2023.8.21.0029; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Geneci Ribeiro de Campos; Julg. 27/08/2025; DJERS 28/08/2025)

Diante da fragilidade dos elementos produzidos quanto a esse ponto específico, impõe-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual rejeito o reconhecimento da qualificadora da escalada em relação ao Fato 02.

Da dosimetria da pena

Em relação ao Fato 01, observa-se que o Magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, utilizou a qualificadora do rompimento de obstáculo para tipificar o furto qualificado, valendo-se da qualificadora remanescente da escalada para negativar as circunstâncias do crime, técnica plenamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ; REsp nº 2.054.113/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025).

Além disso, foram valorados negativamente os maus antecedentes, em razão da multirreincidência do réu, bem como a conduta social, considerando que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena em regime de monitoração eletrônica. Reconhecidas, portanto, três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada, de forma proporcional e devidamente fundamentada, em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, sendo aplicada a fração de 1/6 (um sexto), patamar usualmente adotado pela jurisprudência, o que resultou na elevação da pena para 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira etapa da dosimetria, mantém-se definitiva, em relação ao Fato 01, a reprimenda de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Com o parcial provimento do recurso ministerial, a conduta descrita no Fato 02 passa a subsumir-se ao art. 155, § 4º, I, do Código Penal, reconhecida apenas a qualificadora do rompimento de obstáculo, cuja pena abstratamente cominada varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, verifico a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes nos maus antecedentes e na conduta social do réu, ambas já devidamente fundamentadas na sentença. Diferentemente do Fato 01, inexiste qualificadora remanescente apta a justificar a negativação das circunstâncias do crime.

Considerando o intervalo de 6 (seis) anos entre a pena mínima e a máxima do tipo qualificado, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse lapso para cada vetorial negativada, fixando-se a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas, porém incide a agravante da reincidência, circunstância igualmente reconhecida nos autos. À míngua de fração legal específica, reputo proporcional o aumento de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena provisória de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda do Fato 02 em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Tratando-se de crimes autônomos, perpetrados em contextos e vítimas distintas, aplica-se o cúmulo material. Somando-se as penas, a reprimenda corporal total final resulta em
9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em estrita observância ao princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade corporal ora redimensionada, e adotando o método trifásico, fixo a pena pecuniária do Fato 02 em 131 (cento e trinta e um) dias-multa. Aplicando a regra do art. 72 do CP, somo este valor à multa do Fato 01 (182 dias-multa), fixando a pena de multa definitiva em 313 (trezentos e treze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, não apenas em razão do
quantum
da reprimenda definitivamente fixada, mas também diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da condição de multirreincidente do recorrente, elementos que evidenciam maior censurabilidade da conduta e recomendam a adoção do regime mais gravoso, em observância aos critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Outrossim, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o recorrente é reincidente e a medida não se revela socialmente recomendável diante das particularidades do caso concreto, em desatendimento aos requisitos estabelecidos no art. 44, I e II, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, tão somente para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do CP) quanto ao Fato 02.

Por consequência, redimensiono a pena privativa de liberdade de
JORDAN RODRIGUES CELESTRINO
para o patamar definitivo de
9 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de
313 (trezentos e treze) dias-multa
.

Mantidos inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.